Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-77.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RETRATAÇÃO POSTERIOR DESCONSIDERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006), à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, com suspensão condicional da pena. A Defesa suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, requer absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da juntada do laudo pericial após as alegações finais, sem oportunidade de manifestação da Defesa; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, diante da retratação da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de laudo de exame de corpo de delito válido, em substituição a outro anteriormente acostado aos autos com a anotação documento sem validade, não acarreta nulidade processual quando é oportunizada às partes a ciência do novo documento antes da prolação da sentença. A ausência de manifestação da Defesa, devidamente intimada, convalida o ato, afastando a alegação de cerceamento de defesa, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Preliminar rejeitada.
4. Incabível falar em absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas. A materialidade é atestada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que descreve lesões compatíveis com a agressão narrada. A autoria, por sua vez, é confirmada pelo depoimento da vítima na fase inquisitorial, prestado no calor dos acontecimentos, e corroborado, em Juízo, pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e constataram a lesão.
5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando amparada por outros elementos de prova, como no caso. A posterior retratação da vítima, por meio de carta juntada pela Defesa, deve ser analisada com reserva, pois é comum, em casos da espécie, que a ofendida altere sua versão por temor, dependência emocional ou financeira, não sendo suficiente para desconstituir um acervo probatório coeso e robusto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, e 563; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.837/ES, rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 3/6/2025; TJDFT, Acórdão 2029029, 0709394-66.2024.8.07.0005, Rel. Designado Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025; Acórdão 1998637, 0706359-95.2024.8.07.0006, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025.